Tribunal: TJSP
Processo: 1501095-03.2024.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Beatriz Aparecida de Oliveira foi condenada a oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa por tráfico de drogas, em concurso com um adolescente, conforme artigos 33 e 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. A defesa recorreu,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Beatriz Aparecida de Oliveira foi condenada a oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de oitocentos e dezesseis dias-multa por tráfico de drogas, em concurso com um adolescente, conforme artigos 33 e 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06. A defesa recorreu, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para posse de drogas para uso próprio.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas e se é aplicável a desclassificação para posse de drogas para uso próprio.

III. Razões de Decidir

3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por depoimentos de policiais e provas documentais, que indicam a prática de tráfico de drogas em concurso de agentes.

4. A confissão informal da ré e a quantidade de drogas apreendidas reforçam a condenação por tráfico, afastando a possibilidade de desclassificação para uso próprio.

IV. Dispositivo e Tese

5. Dá-se parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para cinco anos e dez meses de reclusão, mantendo o regime inicial fechado e o pagamento de 583 dias-multa.

Tese de julgamento:

1. A condenação por tráfico de drogas é mantida com base em provas robustas.

2. A redução da pena é justificada pela compensação entre a reincidência e a confissão espontânea.

Legislação Citada:

Lei no 11.343/06, art. 33, caput, art. 40, inciso VI;

Código Penal, art. 33, § 2o, "b", art. 44, incisos I e II.

Jurisprudência Citada:

STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 04.05.2011.